Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015051-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTRELA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.959.647/0001-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA STOELBEN - CPF: 030.238.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 030.238.891-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. ICMS ANTECIPADO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – RESOLUÇÃO 007/2008/SARP/SEFAZ-MT. TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NO REGIME. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de créditos de ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Antecipado oriundos da Resolução 007/2008-SARP, inscritos nas CDA’s no 2018720596 e 2018721262.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição dos créditos tributários; (ii) definir a validade da CDA no 2018720596 (ICMS Substituição Tributária Transcrita); (iii) definir a validade da CDA no 2018721262 (ICMS oriundo de TAD e ICMS Antecipado – Resolução 007/2008-SARP), à luz da constitucionalidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema no 1.282 (RE 1.417.155/RN) reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndios (TACIN), sendo indevida a declaração de sua inconstitucionalidade.

4. Contudo, a inclusão da contribuinte no regime cautelar administrativo (Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ-MT) não se mostra legítima, pois a soma do valor da TACIN em atraso (R$ 3.220,80) é inferior ao valor mínimo de R$ 25.000,00 exigido para o enquadramento no regime, conforme art. 1o, I, da mencionada Resolução.

5. Permanecem ilegais os créditos tributários lançados a título de ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Antecipado – Resolução 007/2008-SARP, inscritos nas CDA’s no 2018720596 e 2018721262, devendo ser mantida a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC.

6. Mantida, ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: “
1
. São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios (TACIN), desde que específicos e divisíveis.
2
. É indevida a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo da Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ-MT quando o montante devido não atingir o valor mínimo legal.
3
. São ilegais os créditos tributários inscritos nas CDA’s no 2018720596 e 2018721262, devendo ser extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 150, I; CPC, art. 924, III; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no. 1023240-17.2020.8.11.0002,

rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela recorrente.

Aduz que,
os créditos inscritos nas CDA ́s 2018720596 (
ICMS Substituição Tributária Transcrita
) e 2018721262 (
ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008
) devem ser declarados prescritos, pois transcorreu mais de 5 anos entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta que, embora seja possível a exigência do recolhimento do tributo estadual de forma antecipada dos contribuintes enquadrado no regime cautelar de fiscalização previsto na - RES. 007/2008-SARP, a inclusão da recorrente no referido regime se deu de forma indevida, pois os créditos tidos como omissos, se referiam à tributos declarados ilegais e/ou inconstitucionais.

Argumenta que, sendo ilegais ou inconstitucionais os tributos omissos, a inclusão do contribuinte no regime cautelar de fiscalização previsto na - RES. 007/2008-SARP e os tributos cobrados antecipadamente e inscritos na
CDA n.o 2018721262
são ilegais.

Assevera que, o
ICMS Substituição Tributária Transcrita, inscrito na
CDA n.o 2018720596,
se trata de mera variável do ICMS Estimativa Simplificada, devendo dessa forma, ser declarado inconstitucional.

Afirma que, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a prescrição dos créditos inscritos nas CDA ́s
2018720596 e 2018721262, subsidiariamente declarar a ilegalidade dos créditos de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008 e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Juízo
ad quem
acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela parte
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
, para o fim de:
(i)
rejeitar o argumento de prescrição;
(ii)

declarar a ilegalidade dos créditos tributários inscritos na
CDA n.o 2018720596 (
ICMS Substituição Tributária Transcrita
) e CDA n.o
2018721262
(
ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008)
;
(iii)

julgar extinta a execução fiscal n.o 1023240-17.2020.8.11.0002, com fulcro no artigo 924, III, do CPC
;
(iv)

condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Extraordinário onde arguiu a licitude e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndios (TACIN) e inclusão do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo em razão da ausência de pagamento do referido tributo.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada no Tema no 1.282 (RE 1.417.155/RN) na sistemática de repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no. 1023240-17.2020.8.11.0002, visando o recebimento de créditos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008, inscritos nas C
DA ́s no 2018914, 2018720596, 2018721262, 2018771287.

Posteriormente, o
a Fazenda Pública Estadual requereu
a extinção da execução fiscal em relação às C
DA ́s no 2018914 e 2018771287, a suspensão da demanda em relação à CDA n.o 2018720596 (
ICMS Substituição Tributária Transcrita
) e
o prosseguimento da demanda no que tange à CDA n.o 2018721262 (
ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008
)
.

A executada
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a ocorrência de prescrição dos créditos remanescentes, bem como a ilegalidade/inconstitucionalidade do lançamento e cobranças.

O
Juízo
a quo

rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela recorrente, motivando a interposição de agravo de instrumento.

O
Juízo
ad quem

acolheu parcialmente os fundamentos apesentados pela
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
, no sentido de:
(i)
declarar a ilegalidade dos créditos tributários de ICMS Substituição Tributária Transcrita (
CDA n.o 2018720596
) do substituído tributário, eis que este não possui responsabilidade tributária em relação ao pagamento do referido imposto;
(ii)
reconhecer a ilegalidade dos créditos tributários de ICMS Oriundo de TAD e ICMS Antecipado - RES. 007/2008 (
CDA n.o
2018721262), ao fundamento que, embora seja legitimo o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes, na hipótese os créditos que ensejaram a inclusão no referido tratamento (TACIN, ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO) seriam ilegais/inconstitucionais;
(iii)

julgar extinta a execução fiscal n.o 1023240-17.2020.8.11.0002, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
(iv)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Diante da interposição do
Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde se arguiu a legalidade da TACIN, a

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível de juízo de conformidade em relação ao Tema no 1.282 (RE 1.417.155/RN).

Pois bem. Conforme se observa dos autos de origem,
os
créditos inscritos
na CDA n.o 2018721262 se referem à ICMS e multa lançados por meio do
TAD
no 11195874 em razão da ausência de recolhimento antecipado do tributo estadual por contribuinte enquadramento no Regime Cautelar Administrativo Resolução 007/2008.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com efeito, em uma análise persecutória pode se chegar a conclusão precipitada de que, pelo fato da pessoa jurídica
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
estar inseria no regime administrativo cautelar em razão da existência de dívidas inscritas no sistema de conta corrente fiscal, seria lícita a lavratura do
TAD
no 11195874 oriundo da ausência de recolhimento antecipado do tributo estadual.

Contudo, embora seja possível a inclusão do contribuinte inadimplente no regime administrativo cautelar, esse tratamento não pode ser aplicado se os créditos tidos como omissos (não pagos) se referirem exclusivamente a tributos declarados ilegais e/ou se não preencherem os requisitos previstos na Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Frisa-se que, de acordo com a legislação estadual, somente é possível a inclusão do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo nas seguintes situações:

“
RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias
;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; [...]”.

Na hipótese
,
pela leitura do
TAD
no 11195874 (Id. 217425177) observa-se que, a inclusão do contribuinte no regime cautelar de fiscalização ocorreu em razão da ausência de pagamento dos referidos créditos:

·

TACIN Omisso (03/2013 e 04/2014);

·

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (09/2013 a 11/2014);

·

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO (09/2013 a 11/2014).

Conforme consignado no acordão objeto de Recurso Extraordinário, a Segunda Câmara de Direito Pública entendeu que todos os créditos omissos (TACIN, ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITO) seriam ilegais/inconstitucionais, motivo pelo qual, a inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT, e por conseguinte o lançamento dos créditos de ICMS e multa por meio do
TAD
no 11195874 seria indevida.

No entanto, depois de proferido o acordão pelo Juízo
ad quem,
o STF julgou o
RE 1.417.155/RN (Tema no 1.282) sob a sistemática de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, como cito:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19”.
(RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)

Tema
1282 - Constitucionalidade as
taxas
de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.

Tese Firmada -
São constitucionais as
taxas
estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Soma-se a isso, a decisão recente proferida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para julgar improcedente a ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.000, vejamos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

No que tange a modulação tanto o STF quanto o Órgão Especial, decidiram incabível da espécie, devendo a tese ser aplicada de forma imediata, uma vez que não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, já que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

EMENTA Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus curiae e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. I. Caso em exame 1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema no 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação da Corte, o amicus curiae não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE no 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/25). 4.
Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025)

Destarte, não há que falar em inconstitucionalidade da TACIN lançada como omissa na conta corrente fiscal da recorrente.

Contudo, a regularidade da TACIN não tem o condão de amparar, por si só, a inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Pois, a soma dos seus valores originários alcança a importância de R$ 3.220,80 (TACIN 03/2013 R$ 1.442,88 + TACIN 03/2014 R$ 1.777,92), a qual não se mostra suficiente para a inclusão do contribuinte no referido regime.

Isso porque, para a inserção no regime cautelar de fiscalização com fulcro no art. 1o, I, da Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, faz-se necessário que o contribuinte possua débitos legais em atraso, por mais de 30 dias, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso em valor igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que não reflete a realidade dos autos.

Destarte,
a inscrição da recorrente no regime cautelar administrativo é indevida, pois os créditos tributários omisso (não pago) se referem ao lançamento de ofício ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita, reconhecido como ilegal, bem como TACIN o qual, embora seja lícito, possui valor inferior à R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Deste modo, o acordão que acolheu a exceção de pré-executivodade para declarar a ilegalidade da cobrança dos tributos inscritos na
CDA n.o
2018721262
(TAD
no 11195874
)
deve ser mantido, mas com outros fundamentos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação
para readequar o acordão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1.417.155/RN (Tema no 1.282) no sentido de:
(i)
reconhecer a licitude da TACIN, sem, contudo, legitimar a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo, eis que a referida dívida possui valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de modo que não preenche o requisito do art. 1o, I, da Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT;
(ii)
manter a declaração de ilegalidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA ́s n.o 2018720596
2018721262 e, por conseguinte,
a extinção da execução fiscal n.o 1023240-17.2020.8.11.0002, com fulcro no artigo 924, III, do CPC
;
(iii)
manter a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual,
sobre o proveito econômico obtido pelo contribuinte
, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025